Tribunal: TJES
Processo: 5005209-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005209-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.
AGRAVADO: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005209-94.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

EMBARGADA: COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, o que v. acórdão embargado “...
padece de notória omissão, mormente, pois, os requisitos do item 7.3.5.2 da ABNT NBR 14.653-2 foram devidamente cumpridos no laudo de avaliação
”.

No entanto, o Embargante, a pretexto de vício, visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Com efeito, a fundamentação deduzida pelo Embargante evidencia nítida inconformidade com a conclusão esposada no v. acórdão embargado, no qual este órgão colegiado acolheu tese que não socorre integralmente aos seus anseios (do Embargante).

Observa-se da fundamentação do v. acórdão embargado a conclusão segundo a qual, no caso dos autos, entre os laudos de avaliação unilaterais apresentados pelas partes, devem prevalecer, ao menos até a realização de perícia judicial, aqueles (laudos) apresentados pela Embargada, eis que realizada vistoria interna, diligência que, por outro lado, não consta dos laudos de avaliação apresentados pelo Embargante.

Restou consignado no v. acórdão embargado a possibilidade excepcional de avaliação por paradigma, isto é, sem vistoria interna, nos termos da ABNT NBR 14.653-2, item 7.3.5.2, quando impossível o acesso ao bem imóvel avaliado.

Neste contexto, em havendo laudos unilaterais nos quais consignada a realização de vistoria interna, estes (laudos) devem prevalecer – esta foi a conclusão do v. acórdão embargado – até a realização da avaliação por perito judicial, não havendo, neste particular, omissão, contradição ou obscuridade.

Veja-se:

“Verifica-se do parecer técnico apresentado pelo Agravado no feito de origem que, inobstante avaliados, os imóveis não foram vistoriados pelo Corretor de Imóveis que subscreve tal parecer técnico:

“
5. VISTORIA

Não pôde ser realizada a vistoria interna dos imóveis.”

A ABNT NBR 14.653-2 (que reúne os procedimentos a serem observados na avaliação de imóveis urbanos), em seu item “7.3”, determina a observância do disposto no item “7.3” da ABNT NBR 14.653-1, que, ao disciplinar os procedimentos gerais, prevê que “
nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria
”.

Tanto a ABNT NBR 14.653-1, quanto a ABNT NBR 14.653-2, estabelecem que a adoção de situação paradigma (conforme consta do parecer técnico apresentado pelo Agravado) somente será admitida quando for impossível o acesso ao bem avaliando, o que deverá constar do laudo respectivo:

ABNT NBR 14.653-1, item 7.3.1: “Nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria. Em casos excepcionais, quando for impossível o acesso ao bem avaliando, admite-se a adoção de uma situação paradigma, desde que acordada entre as partes e explicitada no laudo.”

ABNT NBR 14.653-2, item 7.3.5.2: “Quando não for possível o acesso do avaliador ao interior do imóvel, o motivo deve ser justificado no laudo de avaliação. Neste caso, em comum acordo com o contratante, a vistoria interna pode ser prescindida e a avaliação pode prosseguir com base nos elementos que for possível obter ou fornecidos pelo contratante, tais como: (...)”

No estado em que o feito se encontra, sem que avaliação tenha sido realizada por perito nomeado pelo juízo, o que haverá de ser feito à vista da controvérsia existente entre as partes quanto ao valor dos imóveis penhorados, entendo devam prevalecer os três laudos de avaliação apresentados pela executada, ora Agravante, pois realizados por Corretores de Imóveis, devidamente registrados no CRECI, e que realizaram ampla vistoria dos imóveis, com registro documental e fotográfico, o que lhes garante a necessária higidez.”

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 20/6/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 20/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.